Tribunal: CARF
Processo: 10880.728345/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728345/2011-88
ACÓRDÃO
2001-007.779 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO CARLOS RIGUEIRA MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO – TEMPESTIVIDADE
A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, uma vez expirado o prazo o recurso não pode ser conhecido.
CONCOMITÂNCIA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. SUMULA 01 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.779 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728345/2011-88
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, valho-me do relatório da decisão da DRJ até a
apresentação de impugnação:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, às fls. 04/07, lavrada em face da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, que exige R$33.710,27 de imposto suplementar, R$25.282,70 de multa de ofício
de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 05, foi constatada omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista, no valor de
R$122.582,82.
Cientificado em 16/05/2011 (fls. 159/160), o interessado apresentou tempestivamente, em
06/06/2011, a impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos de fls. 08/21, onde alega que
apresentou a DIRPF/2007, ano-calendário de 2006, onde, equivocadamente, fez constar
rendimentos e IRRF referentes ao processo trabalhista, cujos dados somente deveriam constar na
DIRPF/2008, consoante determinação da Justiça do Trabalho. A declaração foi devidamente
retificada com a inclusão da totalidade dos valores, conforme cópia anexa. Os honorários
advocatícios apesar de terem sido pagos e declarados, no ano de 2006, foram deduzidos da base de
cálculo na DIRPF do ano-calendário de 2007. Diante dessas informações e documentação acostada a
presente impugnação merece ser acolhida para cancelamento do lançamento, de forma a permitir e
homologar a retificação ora anexa, que aguarda liberação para a sua transmissão.
Em 14/09/2012 (fl. 41) foi postada, por meio de representante (procuração à fl. 28), a petição de
fls. 36/40, onde aduz que nem todos os valores recebidos na ação trabalhista estariam sujeitos à
tributação do IR, uma vez que o art. 43 do CTN só autoriza a tributação da renda, assim entendida
como um acréscimo patrimonial e nunca sobre uma verba indenizatória, como é o caso dos juros
moratórios recebidos na ação. Transcreve diversas jurisprudências para evidenciar o seu direito de
não se sujeitar à incidência de IR sobre os juros moratórios, pelo que requer o cancelamento da
exigência correlata.
Por fim, requer que as intimações sejam encaminhadas para o seu endereço e também para o
escritório do seu advogado, situado na Rua Dr. Bacelar, 231, cj. 81, Vila Clementino, São Paulo-SP,
CEP 04026-000.
Solicitou-se a diligência à fl. 59 para que o órgão de origem anexasse os documentos que
respaldaram o lançamento (dossiê de malha), atendida pela juntada dos documentos de fls. 64/156.”
Decisão da DRJ julgou improcedente o lançamento em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.779 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728345/2011-88
3
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO.
É de se manter a forma de tributação adotada pelo lançamento quando o contribuinte não
apresenta todas as planilhas de cálculos e consolidações elaboradas e homologadas pela Justiça
Trabalhista, que permitam apurar o imposto pelo regime de competência.
JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Os juros moratórios têm a mesma natureza tributária dos rendimentos que lhe deram causa e são
tributáveis na declaração de ajuste anual do exercício referente aos seus efetivos pagamentos.
Às fls. 183/319 é interposto recurso voluntário que requer a aplicação do regime de
competência e a exclusão dos juros.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso não pode ser admitido por duas razões:
i)
é intempestivo e;
ii) há discussão judicial relativa ao mesmo assunto.
Quanto a tempestividade, nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235 de 06 de março
de 1972, cabe recurso voluntário contra a decisão de primeira instância no prazo de 30 dias, é ver:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Às fls. 180 é trazida cópia do AR que foi assinado pelo Recorrente e entregue no dia
03/02/2017. De acordo com o termo de solicitação de juntada de fls. 181 somente foi protocolada
petição via e-cac em 24/03/2014. Já às fls. 183 foi aposto carimbo de servidor da RFB atestando o
recebimento do recurso no dia 20/03/2017.
Assim, o prazo de 30 dias se iniciou em 03/02/2017 (segunda-feira) e se encerrou
em 07/03/2017 (terça-feira). Como o recurso somente foi protocolado no dia 20/03/2017
(segunda-feira) deve ser considerado intempestivo.
Ademais, às fls. 321/400 são apresentados documentos relativos à ação judicial de
no 0014264-16.2012.403.6100 que discute o mesmo objeto dos autos.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.779 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728345/2011-88
4
Em setembro de 2023 – fls. 64/65 foi deferida a juntada de petição de fls. 66/77
informando a prolação de sentença no bojo da ação judicial de repetição de indébito de no
0000600-18.2019.4.03.6343 da qual são partes a Recorrente – Nilza Ignacio e a União.
O objeto da ação é a restituição de valores pagos a título de imposto de renda
retido na fonte em virtude de verbas recebidas acumuladamente.
É evidente, portanto, a integral identidade das discussões administrativa e judicial e
sua consequente renúncia na presente esfera, nos termos da Sumula 01 do CARF abaixo
transcrita:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”
Assim sendo, não conheço do recurso.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 405
DF CARF MF
Original